Tribunal: TJDFT
Processo: 0731728-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA. TJDFT. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. A controvérsia recursal restringe-se à suposta incorreção dos cálculos acolhidos pelo Juízo de origem para fixar o valor devido ao exequente, bem como ao cabimento ou não de fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.
3. A Tabela de Correção Monetária da Contadoria do TJDFT não inclui percentuais de expurgos inflacionários, o que impede a atualização plena do débito exequendo.
4. O c. STJ fixou tese vinculante ao julgar matéria análoga à presente no tema repetitivo n. 887, segundo a qual “(...) (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”.
5. A despeito de a referida tese ter sido firmada quando da análise de questão decorrente de ação civil pública sobre plano econômico distinto daquele que originou o título executivo liquidando no processo de origem (Plano Collor), a ratio decidende apresenta consonância para ser igualmente aplicada ao presente feito, garantindo a adição dos expurgos inflacionários ao índice de correção monetária incidente sobre o débito executado. Precedentes desse e. Tribunal.
6. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte.
7. Na hipótese, observa-se que a fase de liquidação se caracterizou por verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de recursos, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora.
8. Recurso conhecido e provido.